Tribunal: TJSP
Processo: 2029107-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
Alienação fiduciária de imóvel. Tutela antecipada antecedente para suspender a realização de leilão extrajudicial.
A não concessão da tutela de urgência pretendida pelo autor poderá levar à ultimação dos procedimentos de alienação extrajudicial do imóvel, provocando dano de difícil reparação e de caráter irreversível. Ademais, são relevantes os fundamentos declinados na inicial, relacionados à

Ementa:
Alienação fiduciária de imóvel. Tutela antecipada antecedente para suspender a realização de leilão extrajudicial.
A não concessão da tutela de urgência pretendida pelo autor poderá levar à ultimação dos procedimentos de alienação extrajudicial do imóvel, provocando dano de difícil reparação e de caráter irreversível. Ademais, são relevantes os fundamentos declinados na inicial, relacionados à falta de intimação pessoal para purgação da mora e acerca do leilão, em desacordo com a orientação do C. STJ sobre o tema. Nessa medida, impõe-se a reforma da r. decisão agravada, a fim de assegurar a eficácia do provimento jurisdicional.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029107-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ROGÉRIO GIULIANO SORRINO, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 21 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029107-60.2020.8.26.0000 -Voto no 33.842
2
Comarca: RIBEIRÃO PRETO – 5a VARA CÍVEL.
Agravante: ROGÉRIO GIULIANO SORRINO.
Agravado: BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Paulo Cícero Augusto Pereira.
VOTO No 33.842
Alienação fiduciária de imóvel. Tutela antecipada
antecedente para suspender a realização de leilão
extrajudicial.
A não concessão da tutela de urgência pretendida pelo
autor poderá levar à ultimação dos procedimentos de
alienação extrajudicial do imóvel, provocando dano de
difícil reparação e de caráter irreversível. Ademais, são
relevantes os fundamentos declinados na inicial,
relacionados à falta de intimação pessoal para purgação
da mora e acerca do leilão, em desacordo com a
orientação do C. STJ sobre o tema. Nessa medida,
impõe-se a reforma da r. decisão agravada, a fim de
assegurar a eficácia do provimento jurisdicional.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que
indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para suspender o leilão
extrajudicial do imóvel objeto da matrícula no 102.174, do CRI de Ribeirão Preto,
alienado fiduciariamente ao banco requerido (fls. 26/29 dos autos de origem1).
Sustenta o agravante que celebrou o contrato de
financiamento imobiliário, com cláusula de alienação fiduciária, com o banco
agravado em maio de 2018, para pagamento em 300 meses, da importância de
R$183.200,00, com início em 22.06.2018, tendo realizado os pagamentos
regularmente até agosto de 2019. Aduz que assumiu a dívida em comunhão com
sua ex-esposa, mas, em razão de seu divórcio e por ser autônomo, atrasou
1 Processo no 1001180-73.2020.8.26.0506

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029107-60.2020.8.26.0000 -Voto no 33.842
3
algumas parcelas. Afirma que o agravado colocou inúmeros empecilhos para a
realização de um acordo para regularização dos pagamentos das parcelas.
Argumenta que, além disso, não houve o acionamento da seguradora contratada
(Zurich Santander Brasil Seguros S/A). Assinala que recebeu uma notificação da
Associação Nacional dos Mutuários e Moradores de Ribeirão Preto e Região
informando que o bem financiado seria leiloado. Assevera que reside no imóvel
com sua única filha e que, se o leilão for realizado, não terá para onde ir com ela.
Ressalta que nunca foi intimado para purgar a mora, razão pela qual o
procedimento de consolidação da propriedade está irregular. Sob tais
fundamentos, requer a concessão de efeito ativo ao presente recurso e a reforma
da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito ativo (fls. 13), está em termos
para julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de tutela antecipada antecedente por meio da qual
o agravante pretende a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel por ele
financiado e alienado fiduciariamente ao banco agravado. O indeferimento do
pedido de tutela de urgência motivou a interposição do presente recurso.
O agravante afirmou que não foi notificado para purgar a
mora, tampouco foi intimado pessoalmente acerca das datas da realização dos
leilões extrajudiciais. Aduziu ter recebido apenas uma notificação da Associação
Nacional dos Mutuários e Moradores de Ribeirão Preto e Região, informando
sobre a realização do primeiro leilão em novembro de 2019, sem especificar a
data exata e o valor do lance mínimo (fl. 25 dos autos de origem).
Em princípio, tais elementos indicam a irregularidade do
procedimento de que trata a Lei no 9.514/1997, conforme jurisprudência
consolidada do C. STJ.
Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029107-60.2020.8.26.0000 -Voto no 33.842
4
julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
BEM
IMÓVEL.
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
DEVEDOR.
OBRIGATORIEDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido
pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do
devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda
que tenha sido previamente intimado para purgação da mora
(precedentes).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n.7/STJ).
3. No caso concreto, entender que a devedora teve ciência prévia
das condições da venda extrajudicial e do horário do leilão
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado
em sede de recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (grifamos)
(AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, j. 27/08/2019).
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL CUMULADA
COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LEI No 9.514/1997.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DE
COISA
IMÓVEL.
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
DEVEDOR
FIDUCIANTE.
NOTIFICAÇÃO
PESSOAL. NECESSIDADE.
1. A teor do que dispõe o art. 39 da Lei no 9.514/97, aplicam-se as
disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-Lei no 70/1966 às
operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere a
Lei no 9.514/1997.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra
consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do
devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial,
entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei no
9.514/1997.
3. Agravo interno não provido. (grifamos)
(AgInt no REsp 1718272/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, j. 22/10/2018).
Não é outro o entendimento desta E. Câmara acerca do
tema. Senão, vejamos:
Apelação. Alienação fiduciária de bem imóvel. Ação anulatória de
execução extrajudicial de imóvel. Pedido de anulação de leilão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029107-60.2020.8.26.0000 -Voto no 33.842
5
extrajudicial. Ausência de intimação pessoal do devedor sobre a
realização do leilão. Possibilidade de purga da mora mesmo após
a consolidação de propriedade. Entendimento pacificado pelo STJ
acerca da necessidade de intimação pessoal prévia da realização
dos leilões. Interpretação conjunta do art. 39, II da Lei 9.517/97
com os art. 36, §o único do Decreto-Lei 70/66 e art. 27, § 2o-A, da
Lei 13.465/17, a qual passou a prever a referida intimação
expressamente na lei que trata do procedimento. Apesar da
regularidade da notificação para purga da mora, a notificação para
a realização dos leilões não reservou o mesmo cuidado, vez que
não fora realizada. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação do Autor que visa majorar os honorários sucumbenciais
para o mínimo de 10% sobre o valor da causa. Cabimento. Ação
com valores estabelecidos que permitem a aplicação do art. 85,
§2o, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente
reformada. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. (grifamos)
(Apelação no 1013391-35.2018.8.26.0564, Rel. Des. L. G. COSTA
WAGNER, j. 14/02/2019).
Agravo de instrumento. Ação anulatória. Alienação fiduciária de
bem imóvel. Tutela provisória de urgência concedida em parte
monocraticamente. Alegada ausência notificação prévia aos
leilões extrajudiciais designados. Aparente nulidade no tocante à
notificação das datas de leilão. Contrariedade à jurisprudência
consolidada no E. STJ, no sentido da intimação pessoal de ambos
os atos, a caracterizar probabilidade do direito. Risco de dano
com a possível venda do bem a terceiro. Tutela de urgência
mantida. Agravo improvido.
(Agravo de Instrumento no 2040839-72.2019.8.26.0000, Rel. Des.
SOARES LEVADA, j. 29/04/2019).
Assim, diante da gravidade que a execução extrajudicial da
garantia fiduciária impõe ao devedor, há necessidade de rigorosa observância do
credor aos procedimentos previstos no ordenamento jurídico.
Como eventual inobservância desse procedimento, se
confirmada, pode conduzir à anulação de atos da execução extrajudicial, há
probabilidade do direito em grau suficiente para, em uma análise perfunctória,
conceder a tutela de urgência pretendida, sobretudo para assegurar a eficácia do
provimento jurisdicional.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para confirmar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029107-60.2020.8.26.0000 -Voto no 33.842
6
efeito ativo concedido, reformar a r. decisão agravada e conceder a tutela de
urgência para suspender os efeitos da arrematação do imóvel alienado
fiduciariamente pelo agravante ao banco agravado.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator